Tribunal: TJDFT
Processo: 0765668-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. TERMO INICIAL. CÔMPUTO ADEQUADO DA DATA INICIAL NA VIA ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO NO 1/3 DE FÉRIAS. PERIODO ANTERIOR AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado ao pagamento de diferenças devidas a título de abono de permanência desde a data que preencheu os requisitos para a aposentadoria, bem como ao pagamento da diferença no 1/3 de férias devido no mês 12/2019. Em seu recurso, defende que preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria no final do mês de setembro de 2019, sendo devido o pagamento relativo à diferença do abono de permanência desde aquela data. Adiante, sustenta que o abono de permanência possui natureza remuneratória, sendo vantagem pecuniária permanente, de modo que deve ser utilizado na base de cálculo para o terço de férias.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não prospera a tese da parte autora de que preencheu os requisitos para a aposentadoria no mês de setembro de 2019. Não se desconhece que o documento ID 46017424 pág. 29, emitido em 24/01/2020, indicou que a parte autora provavelmente teria preenchido aqueles requisitos em setembro de 2019. Contudo, os cálculos foram revistos quando do requerimento para a aposentadoria especial, sendo que em 14/02/2020 o Distrito Federal apurou que, não obstante o total de 9268 dias de trabalho da parte autora, foram excluídos da função de magistério um total de 109 dias (visto que atuou fora de regência entre 30/09/1994 e 16/01/1995 – ID 46017430, pág. 26), alcançando, naquela data, um total de 9159 dias, o que correspondia a 25 anos, 1 mês e 4 dias. Em consequência, foi constatado que a parte autora preencheu os requisitos para a aposentadoria em 10/01/2020, sendo efetuado o regular pagamento do abono de permanência retroativo ao dia 10 de janeiro, tudo conforme ID 46017424, pág. 46 e ID 46017430, págs. 19/20. Portanto, não prospera o pedido para o recebimento do referido abono retroativo ao mês 09/2019.
IV. Com relação à inclusão do abono de permanência no terço de férias, a análise da planilha de cálculos ID 46017418 juntada na inicial demonstra que o pedido da parte autora corresponde à inclusão do abono no terço de férias relativo a dezembro de 2019. Contudo, a parte autora apenas preencheu os requisitos para a aposentadoria em 10/01/2020, de modo que inexiste abono de permanência a ser incluído no cômputo daquele terço de férias relativo a período anterior. No mesmo sentido: (Acórdão 1690247, 07365913120228070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.